Tribunal: STF
Processo: ARE 1525417
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 54), interposto pelo Município de Vitória de Santo Antão/PE, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (e. doc. 49), à anotação de incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em suas razões, o recorrente pugna inexistência de qualquer óbice à abertura da instância extraordinária.



    Salienta que “pretende o agravado, através do Poder Judiciário, substituir o juízo de conveniência e oportunidade do Administrador Público“, o que é vedado pelo Princípio da Separação dos Poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido. 



    Correta a decisão agravada, pois o óbice sumular à admissibilidade, nela anotado, se mostra insuperável.



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de ser “[...] possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo” (ARE 1.015.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    A propósito da questão jurídica em análise, merece relevo que a incumbência de determinar a implementação de determinados deveres poderá recair no Judiciário, excepcionalmente, “[...] se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter vinculante, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional [...] (RE 1.023.164, ministro Celso de Mello, DJe 29 de junho de 2020).  



    Desse modo, a controvérsia em questão demanda moderação, pois a formulação de políticas públicas não se insere, ordinariamente, no campo de atribuições do Poder Judiciário.  



    Tal o contexto, transcrevo a ementa do acórdão recorrido (e. doc. 18), mantido no julgamento dos embargos de declaração (e. doc. 36), verbis:



    APELAÇÃO - AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FEIRA LIVRE - PREJUDICADA A PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - AFASTADAS AS PRELIMINARES DE INÉPSIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO E DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. MÉRITO: INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE - ADEQUAÇÃO DA FEIRA PÚBLICA ÀS NORMAS SANITÁRIAS E AMBIENTAIS. NEGOU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. DEU-SE PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO. 



    1 - Inexistência de ofensa ao princípio da Separação dos Poderes - Necessidade de adoção das medidas de adequação quanto à feira livre do Município de Vitória de Santo Antão. 



    2- Não há que se falar em ingerência do Poder Judiciário no Executivo, uma vez que a finalidade maior é resguardar o direito constitucionalmente garantido de proporcionar mais segurança e saúde à população de determinada localidade, além da proteção ao meio ambiente. 



    3- No que se refere à aplicação do princípio da reserva do possível, importa anotar que deve haver, por parte do Poder Público, inequívoca demonstração da sua incapacidade econômico-financeira, capaz de inviabilizar o cumprimento do seu dever legal. Assim, o Poder Público não pode apresentar como justificativa plausível, para descumprir a Constituição Federal ou qualquer Lei infraconstitucional, a inexistência de previsão orçamentária específica para as providências necessárias, ao caso em questão, por tratar-se de segurança e saúde, direitos sociais constitucionalmente garantidos.  



    4- Destarte, no caso em foco, não há que se aplicar o princípio da reserva do possível para afastar a obrigação do ente municipal de fiscalizar e organizar a feira livre realizadas no seu Município. Compete a Prefeitura exercer o seu papel de ordenadora do espaço urbano garantido que a cidade ofereça condições dignas de locomoção, limpeza e organização. 



    5- De acordo com as fotos constantes às fls. 18/20 do Procedimento de Investigação Preliminar 08/2011 bem como as fotos colacionadas às fls. 377/378 depreende-se que os feirantes ocupam toda a via pública em ambos os lados, provocando diversos transtornos aos moradores da localidade, como a obstrução do passeio público e a dificuldade de transitar pelo local, seja a pé ou com veículos, além da poluição visual e olfativa. 



    6 - Deu-se parcial provimento ao recurso de apelação tão somente para renovar o prazo de adequação do funcionamento da feira público em 120 (cento e vinte) dias a contar desta data, e negou-se provimento ao agravo interno. (Com meus grifos)



    O Colegiado de origem, baseado na possibilidade de o Judiciário determinar ao ente federado, quando inadimplente e em situações excepcionais, que adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais (na hipótese-  adoção de medidas para adequação do funcionamento da feira pública), decidiu a presente causa ao amparo da avaliação do conjunto fático. O revolvimento das balizas fáticas é inadequado na via extraordinária, consoante disposto no verbete n. 279 da Súmula do Supremo.



    Ilustram esse entendimento os seguintes precedentes: RE 1.455.225 AgR/SP e ARE 1.438.305 AgR/MG, ambos de minha relatoria; ARE 1.477.268, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.403.701, ministro André Mendonça; e ARE 1.411.571, ministro Ricardo Lewandowski.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Com fundamento no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios fixados na origem.  



    Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente